Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I da lei no 9.099/95, ausenciado autor a qualquer das audiências do processo culminará na extinção do feito, sem julgamento do mérito.
2. No caso dos autos, foi proferida sentença se extinção no dia 06.04.2022, em decorrência da ausência do autor à sessão de conciliação. No dia 08.04.2022, veio a parte autora requerer a reversão da referida sentença, a qual foi negada pela Sua Excelência na origem pela decisão datada do dia 12.04.2022 (ID 39907531). Referida decisão, todavia, determinou que, caso a parte a autora recolhesse as custas processuais, seria designada nova audiência de conciliação, o que de fato ocorreu.
3. Por outro lado, em petição datada do dia 08.08.2022, a parte requerida requereu a manutenção da extinção. Sobreveio então nova sentença no processo, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização de duas ordens, material e moral, sem que antes nada fosse decidido em relação à sentença anterior.
4. A extinção terminativa do processo, em tal caso, não impede à parte autora a distribuição de outro. Todavia, nesse caso específico, impede a continuação do feito porque transitada em julgada a primeira sentença, até porque reafirmado seus fundamentos no dia 12.04.2022. Portanto, reconheço a nulidade de todos os atos decisórios a partir da sentença datada de 06.04.2022.
05. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
Para reconhecer a nulidade dos atos decisórios a partir da sentença de extinção prolatada no dia 06.04.2022.
06. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.